Tribunal: STF
Processo: Rcl 57024
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE ASSENTA EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA EM RELAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO, HAJA VISTA A UTILIZAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE ORIGEM. MERO INCONFORMISMO, INCABÍVEL NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação Florianopolitana de Voluntários - AFLOV contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento a reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. FEITO PARADIGMA QUE SE DESTINA À PROTEÇÃO DE ÁREAS UTILIZADAS PARA FINS DE MORADIA. IMÓVEL EM DISPUTA NA ORIGEM UTILIZADO PARA FINS COMERCIAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA QUE IMPÕE A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE”.



    Em síntese, aduz a embargante que a decisão recorrida padeceria de erro material, pois na medida em que a decisão cautelar paradigma, para além da circunstância de uso de imóvel para fins de moradia, veicularia proteção a áreas produtivas pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, o que se daria no caso concreto. 



    Requer, por estas razões, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado e julgada procedente a reclamação, com a determinação de suspensão do cumprimento da reintegração de posse “até que se estabeleça efetivamente uma solução garantidora dos direitos humanos das pessoas ameaçadas”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida não haver na espécie estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, na medida em que, segundo consta da prova dos autos, a área objeto da ação de reintegração de origem não estaria sendo utilizada para fins de moradia ou como área produtiva, sendo antes utilizada para fins, como área de estacionamento pago para veículos. 



    Destarte, inexiste qualquer erro material na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada, nos termos do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 - Tema 339 da repercussão geral. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente